Tribunal: TJSP
Processo: 1016596-91.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO - Procedimento Comum – Responsabilidade Civil – Falha na prestação de serviço público - Retorno de esgoto em imóvel - Pretensão à indenização pelos danos materiais e morais – Impossibilidade – Prejuízos já reparados em procedimento administrativo - Litigância de má-fé configurada - Redução do percentual da multa para 2% do valor dado à causa - Sentença reformada, neste ponto –

Ementa:
APELAÇÃO - Procedimento Comum – Responsabilidade Civil – Falha na prestação de serviço público - Retorno de esgoto em imóvel - Pretensão à indenização pelos danos materiais e morais – Impossibilidade – Prejuízos já reparados em procedimento administrativo - Litigância de má-fé configurada - Redução do percentual da multa para 2% do valor dado à causa - Sentença reformada, neste ponto – Recurso parcialmente provido.